Tribunal: TJDFT
Processo: 0750060-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750060-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DENIZE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FERNANDA DENIZE OLIVEIRA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709868-97.2025.8.07.0006 ajuizada por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pela qual deferida a liminar: “Indefiro o pedido de aplicação do sigilo aos autos porquanto ausente qualquer das hipóteses legais previstas no art. 189, do CPC. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Nome: FERNANDA DENIZE OLIVEIRA DE SOUSA (CPF: 018.898.463-17) Endereço: Quadra 5 Conjunto A, No 49, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73030-051 Bem objeto da ação: Veículo-Marca VOLKSWAGEN, Modelo NIVUS HIGHLINE, Ano/Modelo 2024/2025, Cor AZUL, Placa TUY9D82, Chassi 9BWCH6CH7SP007120 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem” (ID243156201, p.1-2, na origem). Nas razões, a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça porque: “é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que, aufere renda inferior à 3 (três) salários-mínimos por mês”. Aduz que “inicialmente, que o endereço do contrato celebrado entre as partes consta como: QD CJ A, 49, Bairro Sobradinho, Cidade de Brasília, DF, CEP 73030-051”, todavia “no dia 05/05/2025 a ora AGRAVANTE comunicou o AGRAVADO, em observação ao princípio da boa-fé, a alteração de endereço”. Afirma que “o AGRAVADO, ao enviar a notificação extrajudicial para constituição em mora da AGRAVANTE considerou, indevidamente, o endereço antigo constante no contrato e não o novo endereço enviado por e-mail antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão”, razão por que “resta configurada a nulidade da constituição em mora”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: a probabilidade do direito porque a “decisão agravada determinou a apreensão imediata do veículo, sem que houvesse a devida comprovação da constituição em mora” e perigo de dano porque “A manutenção da ordem de apreensão representa uma medida extremamente gravosa, que priva o Agravante da posse e do uso de seu bem”. E requer: “Diante do exposto, o AGRAVANTE, por meio de sua procuradora, requer a Vossa Excelência: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à apreensão e eventual alienação do veículo objeto da lide, até o julgamento definitivo deste recurso; b) A intimação do AGRAVADO para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; c) Ao final, o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e, por consequência, a revogação da liminar de busca e apreensão” (ID78369164, p.14-15). Sem preparo (pedido de gratuidade da justiça). É o relatório. Decido. A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, §1o do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de hipossuficiência econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Na hipótese, comprovada a hipossuficiência econômica da agravante: os extratos bancários (meses outubro, setembro e agosto) demonstram valores recebidos que não ultrapassam três salários-mínimos mensais (IDs 78370814, 78370812 e 78370811), CTPS com anotação de vínculo empregatício com salário de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) (ID7850397) e declaração de isenção do imposto de renda (ID78503979). Assim, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme relatado, a agravante FERNANDA DENIZE OLIVEIRA DE SOUSA se insurge contra decisão pela qual deferida a liminar de busca e apreensão. Nesta sede, suscita nulidade da notificação para a purga da mora ao argumento de que solicitou a alteração de seu endereço junto à instituição bancária, mas a notificação apresentada na origem teria sido enviada para o endereço anterior (desatualizado). Muito bem. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para o ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.951.888/RS e do REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), firmou a orientação de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. comprovou na origem o envio da notificação ao endereço do devedor que consta no contrato (ID 242127428, p. 1), qual seja, “QD 5 CJ A 49, Sobradinho/DF, CEP: 72.030-300”, por meio de carta registrada em 20/05/2025 (ID 242127432). E o Aviso de Recebimento foi devolvido com a informação: “objeto não entregue – cliente desconhecido no local” (ID 67256566). Contudo, a agravante comprova ter solicitado via e-mail, em 30/04/2025, ao Banco credor a alteração do seu endereço residencial, tendo obtido a seguinte informação (ID 78369168, p.1): “O seu chamado no 20250430001182-24105395 sobre ALTERACAO DE CADASTRO - ALTERACAO DE ENDERECO está ABERTO e retorno previsto para 09/05/2025 até as 23:59”. Posteriormente, em 09/05/2025, o Banco informou, via e-mail, ter concluído a alteração solicitada pela cliente: “O seu chamado no 20250430001182-24105395 sobre ALTERACAO DE CADASTRO - ALTERACAO DE ENDERECO foi concluído. Prezado(a) cliente, a sua solicitação de alteração de endereço foi atendida com sucesso. A Safra Financeira agradece.” Assim, evidenciado ter a devedora comunicado previamente a alteração de endereço à instituição financeira, a notificação enviada ao endereço antigo da devedora (20/5/2025), depois de comunicada a mudança de endereço (30/4/2025) e da comunicação do Banco de que efetivada a alteração solicitada (09/05/2025) não pode ser tida como a notificação encaminhada para o endereço da devedora, alteração que deveria já ter constado para todos os fins. Ou seja, a notificação extrajudicial para constituição em mora exige o envio da correspondência ao endereço correto do devedor, conforme consta do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911 /1969. Na hipótese, o endereço constante do contrato já não era mais o correto, e disto o credor, formalmente, já havia sido comunicado e já havia confirmado formalmente ter efetivado a alteração. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do mérito, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que defiro o pedido de antecipação de tutela para suspender a decisão agravada (pela qual deferida a liminar de busca e apreensão do veículo - Veículo-Marca VOLKSWAGEN, Modelo NIVUS HIGHLINE, Ano/Modelo 2024/2025, Cor AZUL, Placa TUY9D82, Chassi 9BWCH6CH7SP007120). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se também a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora